Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721807-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSÉ DO AMARAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MIGUEL FERREIRA DE MELO, ESPÓLIO DE MARIA ELISA PICCOLI DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVERGENCIA INICIAL QUANTO A COMPETÊNCIA DECLINADA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA FIRMADA. DISCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZOS SUPERADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conflito de competência se caracteriza quando mais de um juízo se dá por competente (conflito positivo) ou incompetente (conflito negativo) para o julgamento da mesma ação. 1.1. “Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos (STJ - Terceira Seção, CC 77.818/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 247). 2. Hipótese em que, antes do recebimento da inicial, declinada a competência para outro juízo, juízo que também se afirmou incompetente, mas sem suscitar o respectivo conflito negativo de competência. 2.1. Sobreveio pedido de homologação de desistência da ação. E a homologação do referido pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, deve ser tido como o ato pelo qual firmada a competência para processar e julgar a demanda. 2.2. Superada a inicial discordância entre os juízos, não há falar em conflito negativo de competência. 2.3. Acrescente-se que o pedido de desistência da ação foi formulado antes da citação (Petição – ID 26323596), de modo que a sua homologação independe de eventual consentimento da parte contrária (Acórdão 1315204, 07149370720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5°, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, sustentando a nulidade da decisão que extinguiu o feito. Aduz que deve ser garantido o julgamento da causa pelo Juízo Natural. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5°, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, não acolhida a competência que lhe foi declinada (Decisão – ID 26323590), o magistrado da Vara Cível do Guará poderia ter suscitado conflito negativo de competência, mas não o fez. Ao contrário, superou a inicial discordância sobre a matéria; ao homologar o pedido de desistência formulado pelo autor, firmou a competência do juízo da Vara Cível do Guará para a demanda. Assim, superada pelo juízo da Vara Cível do Guará a inicial divergência entre os juízos, não há falar em inobservância ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, LIII, CF), visto que não configurado o alegado conflito negativo de competência” (ID 31269278 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010